Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713066-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA AGRAVADO: MAURÍCIO CARDOSO MACHADO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34420376, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ conheceu do apelo para negar provimento ao especial (ID 46394572 – pág. 6/11) O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.127, da sistemática da repercussão geral (RE 1.307.334). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, o Órgão julgador considerou preclusa a pretensão veiculada pela parte recorrente, porquanto tal matéria foi objeto decisão interlocutória em 2017, em que se rejeitou o pedido de afastamento da penhora sobre o bem imóvel, ao argumento de ser bem de família. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014